Tribunal: STF
Processo: HC 197469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Luiz Felipe Furini Benito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 617.577/SP.
    Adoto o relatório do ato coator:
    “Depreende-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP deferiu o pedido contido na representação policial para a interceptação telefônica em desfavor do ora paciente, no bojo da investigação pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, sustentando a nulidade, por ausência de fundamentação, das decisões que autorizaram e prorrogaram a medida.
    No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 19):
    ‘Habeas Corpus - Inquérito policial - Investigação que apura o envolvimento de 19 (dezenove) pessoas, dentre elas o ora paciente, na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas Impetração pleiteando a declaração de nulidade das provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0002105-29.2019.8.26.0407, em trâmite na 1º Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações - Descabimento - A autoridade apontada como coatora expôs com clareza os fundamentos de fato e de direito que motivaram o deferimento das quebras de sigilo telefônico, em estrita observância à regra prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal - As representações de interceptação telefônica e posterior prorrogação foram deferidas com fundamento e em observância ao artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.296/1.996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal - Presente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria Pleito que, na verdade, objetiva o trancamento do inquérito policial - Inviável apreciação do mérito da investigação nos estreitos limites do habeas corpus - Questão que enseja dilação probatória - Cabimento do trancamento apenas em casos de patente ilegalidade ou atipicidade do fato - Precedentes desta Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal em casos análogos - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada’.
    No presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a defesa insiste na tese rechaçada pelo Tribunal de origem, consistente na suposta nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica em face do paciente sem a devida fundamentação.
    Alega que ‘a autoridade policial pediu a quebra de sigilo de diversas pessoas de forma genérica, sem apontar, especificamente e individualmente a imperiosidade e necessidade da invasiva medida. Na esteira da representação policial se seguiu as decisões judiciais que, não individualizaram a necessidade de quebra de sigilo" (e-STJ fl. 4). Ao final, requer, liminarmente e no mérito, sejam declaradas nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa n. 0002105-29.2019.8.26.0407, determinando-se o desentranhamento de todo o seu conteúdo’”. (eDOC 8, p. 1)
    O impetrante reitera as alegações expostas ao STJ, pleiteando a nulidade das provas obtidas pela interceptação telefônica.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    O impetrante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a interceptação telefônica, bem como aquela que a prorrogou, adicionando novos números, seriam nulas por falta de justificativa individualizada da necessidade da medida. (eDOC 1, p. 3)
    Essas decisões constam do eDOC 10, em que foram indicados os indícios de participação dos investigados no crime de tráfico de drogas e suas qualificações, bem como a afirmativa de sua necessidade. O juízo adota também as razões do relatório policial e do laudo pericial sobre o celular apreendido, constantes dos eDOCs 11 e 12.
    Portanto, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO PLANTONISTA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. 1. É possível o deferimento de interceptação telefônica por Juízo plantonista. Atuação apoiada no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vigente à época dos fatos. Precedentes. 2. Cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pela decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. Decisão que atende os pressupostos dos arts. 2º e 5º, da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. Interceptação deferida em contexto investigativo de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, precedida de outras diligências. Alegação de que baseada a interceptação exclusivamente em denúncia anônima não confirmada. 4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. Inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via, quando ausentes pré-constituída e demonstração analítica dos vícios. Alegações genéricas de nulidades que, para além de inverossímeis, visam a esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. (...)”. (HC 171.828 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    Não vislumbro, portanto, nulidade na decisão que deferiu ou na que prorrogou as interceptações telefônicas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente